Tribunal: TJES
Processo: 0020155-27.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO MATERIAL, OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS PELA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO.

1 - Tratando-se de ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados, e considerando a relação consumerista, o diploma rege ainda a relação das partes da presente demanda regressiva, inclusive no que concerne à inversão do ônus da prova.

2 - Assim,
é lícito ao segurador buscar o ressarcimento do que despendeu, nos termos e limites que assistiam ao segurado, devendo ele, contudo, comprovar os requisitos a ensejar a responsabilidade.

3 - No caso em tela,
verifica-se que foram juntados Laudos Técnicos, emitidos pela empresa de manutenção de elevadores SIM Elevadores Ltda e W&W Informática, constando a informação de que foi comprovada falha, respectivamente, no elevador social do Condomínio do Edifício Albatroz e no computador e nobreak da cliente Srª Yara Santos Rosetti, acusando como causa do defeito a oscilação na rede elétrica.

4 -
Dessa forma, não há que se falar que a prova da interrupção/oscilação do fornecimento de energia elétrica ao condomínio segurado pela apelada seja única e exclusivamente atribuição da concessionária de energia elétrica, muito menos que a manutenção ou reparo dos aparelhos danificados seja atribuição apenas das oficinas autorizadas e indicadas por esta (art. 206 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel), uma vez que tais condutas afrontam os princípios da proteção, da transparência e da vulnerabilidade, que visam proteger a parte hipossuficiente (econômica e/ou técnica) nas relações de consumo.

5 -
Na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas, de modo que,
em que pese a alegação de que não há registro de interrupção do serviço prestado, registre-se que, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, as provas trazidas aos autos pela Apelada são convincentes, razão pela qual mostra-se acertada a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020155-27.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença, de fls. 279/285 (arquivo digital , ID 4863849), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral na Ação Regressiva de Ressarcimento, ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.140,00 (quatro mil cento e quarenta reais) corrigido monetariamente desde o desembolso (14/07/2016). Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e verba honorária,
pro rata
, a qual fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Alega a apelante, às fls. 258/263, em suma, (I) que inexistiu qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade do segurado da apelada, (II) que não restou comprovada a responsabilidade civil da apelante, (III) presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos, (IV) inobservância do art. 206 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

Contrarrazões, ID 4863850.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença, de fls. 279/285 (arquivo digital , ID 4863849), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral na Ação Regressiva de Ressarcimento, ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.140,00 (quatro mil cento e quarenta reais) corrigido monetariamente desde o desembolso (14/07/2016). Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e verba honorária,
pro rata
, a qual fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Alega a apelante, às fls. 258/263, em suma, (I) que inexistiu qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade do segurado da apelada, (II) que não restou comprovada a responsabilidade civil da apelante, (III) presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos, (IV) inobservância do art. 206 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

Contrarrazões, ID 4863850.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Tokio Marine Seguradora S.A. em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, sob o fundamento de que firmou com os segurados Srª Yara Santos Rosetti e Condomínio do Edifício Albatroz, contrato de seguro abrangendo a cobertura de danos elétricos. Ocorre que, nas datas de 21/06/2016 e 23/06/2016, respectivamente, devido a oscilação de tensão na rede elétrica local, fornecida pela Ré, ocorreram danos elétricos em equipamentos do segurado, tendo sido pago aos mesmos o valor de R$4.318,00 (quatro mil trezentos e dezoito reais).

Diante de tais fatos, e tendo em vista a sub-rogação legal operada em favor da seguradora após o pagamento da indenização, vem a juízo pleitear a condenação regressiva da empresa requerida a pagar à seguradora autora no valor de R$4.318,00.

Seguindo o
iter
procedimental, o magistrado
a quo
proferiu a r. sentença pela procedência do pedido, diante das provas trazidas aos autos e tendo em vista que a concessionária não obteve êxito em afastar a ocorrência de oscilação na rede de energia elétrica na data do sinistro, fundamentando que “
a requerente logrou êxito em comprovar a presença dos requisitos necessários, quais sejam, o
dano
e o
nexo de causalidade
, notadamente em razão dos documentos de fls. 35/38 e 50, as quais se referem a investigacäo dos sinistros realizada por empresas especializadas em perícia
”.

Antes de adentrar à análise das circunstâncias do acidente, cumpre dizer que, conforme art. 786 do CC,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido é o teor da Súmula 188, do c. STJ que estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Por esse motivo, não restam dúvidas de que, em vistas do caso em análise, é lícito ao segurador buscar o ressarcimento do que despendeu, nos termos e limites que assistiam ao segurado, devendo ele, contudo, comprovar os requisitos a ensejar a responsabilidade.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifico que foram juntados, às págs. 67/75 e 99 do arquivo digital de ID 4863849, Laudos Técnicos, emitidos pela empresa de manutenção de elevadores SIM Elevadores Ltda e W&W Informática, constando a informação de que foi comprovada falha, respectivamente, no elevador social do Condomínio do Edifício Albatroz e no computador e nobreak da cliente Srª Yara Santos Rosetti, acusando como causa do defeito a oscilação na rede elétrica.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Lei nº 8.078/1990 na relação estabelecida entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada – e a empresa fornecedora de energia elétrica. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.-
Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, nota-se que
o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária
. 2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar se a relação jurídica primígena, entre a concessionária e o usuário dos serviços, é relação de consumo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1968998 MT 2021/0297568-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Na espécie, tenho que é descabida a alegação da apelante de violação ao princípio do contraditório, por ter a seguradora autora juntado aos autos relatório técnico de forma unilateral.

Isso porque foi observado o contraditório, bem como porque se encontra em consonância com o Laudo Pericial realizado.

Decerto é que o Poder Judiciário deve observar o dever de deferência às normas expedidas pelas agências reguladoras. De acordo com o escólio jurisprudencial do STJ,
“esse dever encontra respaldo na separação dos poderes, no fato de que incumbe ao Poder Executivo tomar decisões na esfera administrativa, de maneira geral, e às agências reguladoras, de modo mais específico, visto que dotadas de expertise técnica para a produção de atos administrativos.”
(STJ, REsp 1.794.629/SP, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/03/2020)

No caso em apreço, todavia, não há que se falar que a prova da interrupção/oscilação do fornecimento de energia elétrica ao condomínio segurado pela apelada seja única e exclusivamente atribuição da concessionária de energia elétrica, muito menos que a manutenção ou reparo dos aparelhos danificados seja atribuição apenas das oficinas autorizadas e indicadas por esta (art. 206 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel), uma vez que tais condutas afrontam os princípios da proteção, da transparência e da vulnerabilidade, que visam proteger a parte hipossuficiente (econômica e/ou técnica) nas relações de consumo.

Insta afirmar que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, por força da norma insculpida no art. 37, § 6º, da Constituição da República, é objetiva, e, conforme entendimento pacificado no âmbito do c. STJ,
"a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Há, inclusive, resolução da agência reguladora acerca do tema, conforme previsão do art. 210 da Resolução ANEEL nº 414/2010, vejamos:

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art.

129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.

Na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas, de modo que,
em que pese a alegação de que não há registro de interrupção do serviço prestado, registre-se que, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, as provas trazidas aos autos pela Apelada são convincentes, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

Ante o exposto,

conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11º do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO MATERIAL, OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS PELA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO.

1 - Tratando-se de ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados, e considerando a relação consumerista, o diploma rege ainda a relação das partes da presente demanda regressiva, inclusive no que concerne à inversão do ônus da prova.

2 - Assim,
é lícito ao segurador buscar o ressarcimento do que despendeu, nos termos e limites que assistiam ao segurado, devendo ele, contudo, comprovar os requisitos a ensejar a responsabilidade.

3 - No caso em tela,
verifica-se que foram juntados Laudos Técnicos, emitidos pela empresa de manutenção de elevadores SIM Elevadores Ltda e W&W Informática, constando a informação de que foi comprovada falha, respectivamente, no elevador social do Condomínio do Edifício Albatroz e no computador e nobreak da cliente Srª Yara Santos Rosetti, acusando como causa do defeito a oscilação na rede elétrica.

4 -
Dessa forma, não há que se falar que a prova da interrupção/oscilação do fornecimento de energia elétrica ao condomínio segurado pela apelada seja única e exclusivamente atribuição da concessionária de energia elétrica, muito menos que a manutenção ou reparo dos aparelhos danificados seja atribuição apenas das oficinas autorizadas e indicadas por esta (art. 206 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel), uma vez que tais condutas afrontam os princípios da proteção, da transparência e da vulnerabilidade, que visam proteger a parte hipossuficiente (econômica e/ou técnica) nas relações de consumo.

5 -
Na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas, de modo que,
em que pese a alegação de que não há registro de interrupção do serviço prestado, registre-se que, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, as provas trazidas aos autos pela Apelada são convincentes, razão pela qual mostra-se acertada a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.